Tribunal: TJES
Processo: 5020001-80.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020001-80.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moisés do Nascimento contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento firmado com o Banco Itaucard S/A, proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES. O autor alegou abusividade na adoção da Tabela Price, nos juros remuneratórios e na capitalização anual sem pactuação, bem como a cobrança indevida de tarifas e seguro, pleiteando a substituição do método de amortização, limitação dos juros, devolução dos valores pagos e revisão da base de cálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no contrato firmado; (ii) avaliar a legalidade da adoção da Tabela Price como método de amortização; (iii) examinar a abusividade dos juros remuneratórios praticados; (iv) analisar a legalidade da cobrança de seguro e tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ), o que ocorreu no contrato firmado em outubro de 2021.

A adoção da Tabela Price, como sistema de amortização, não configura abusividade por si só, salvo comprovação de amortização negativa ou capitalização indevida de juros, o que não foi demonstrado pelo autor.

Os juros remuneratórios pactuados (1,75% ao mês) estão abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,79% ao mês), inexistindo abusividade, conforme entendimento do STJ de que não há limitação legal às taxas de juros cobradas por instituições financeiras.

A contratação de seguro foi realizada de forma separada, sem prova de imposição pelo banco ou de vinculação exclusiva ao saldo devedor, em conformidade com o Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), não configurando ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida se houver expressa pactuação contratual, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price como método de amortização não é abusiva, salvo comprovação de amortização negativa.

A fixação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado não caracteriza abusividade.

A contratação de seguro em contrato bancário é válida se realizada de forma livre e não condicionada à obtenção do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, e 6º, IV; CPC, art. 85, § 11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJES, Apelação 048130133910, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08.04.2019, DJES 25.04.2019; TJES, AC 0003044-44.2013.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.10.2020, DJES 26.11.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020001-80.2023.8.08.0012

APELANTE:
MOISÉS DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOISÉS DO NASCIMENTO
contra a r. sentença do id. 13481189, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital de Cariacica/ES, nos autos da “Ação declaratória de revisão de cláusula contratual”, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em suas razões recursais (id. 13481190), alega o apelante, em síntese, que o contrato de financiamento firmado contém cláusulas abusivas e ilegais, notadamente quanto ao método de amortização (Tabela Price), aos juros remuneratórios aplicados, à capitalização anual de juros sem pactuação, e à cobrança indevida de tarifas e seguro.

Alega que as cláusulas afrontam o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão judicial dos contratos bancários mesmo diante de jurisprudência consolidada, diante do caráter dinâmico do direito e da necessidade de adequação às normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes.

Postula, assim, pela alteração do método de amortização para o Sistema Gauss ou SAC; limitação dos juros; devolução dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas e seguro; revisão da base de cálculo das parcelas mensais.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13481192).

Muito bem.

Em resumo, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo a revisão das cláusulas do contrato de financiamento realizado com o banco apelado.

Após trâmite regular, sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente o pleito autoral, e, sem delongas, entendo que a conclusão do juízo
a quo
deve ser mantida.

No tocante à capitalização de juros, nota-se que o enfrentamento da questão perpassa pela súmula editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

A Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu também que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. Veja-se:

[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. [...] (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No mesmo rumo, restou sedimentado o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Nesse sentido:

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

E, no caso em análise, o contrato foi firmado em outubro de 2021 (id. 13480354), quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular.

Em relação ao montante, também deve ser mantido o entendimento do juiz singular que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo C. STJ, pelo que me utilizo da fundamentação aliunde, veja-se:

[...] Relativamente ao contrato objeto da presente ação, observo que realmente as taxas efetivas acordadas foram de 1,75% ao mês (23,14% ao ano). Todavia, com relação à taxa média do mesmo período (qual seja, 02/10/2021), a taxa média do mercado, para o tipo de contrato indicado (aquisição de veículos), era de 1,79% ao mês (24,07% ao ano).

Como se vê, as taxas cobradas do autor foram menores do que se cobrava em média no mercado para o mesmo tipo de financiamento.

Nada obstante, a parte autora se limitou a argumentar contra essa suposta abusividade. Entretanto, como visto pela jurisprudência consolidada do C. STJ, a abusividade leva em consideração outros fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Nada disso foi sequer mencionado pela parte autora.

Logo, ainda que houvesse uma discrepância considerável (o que não é o caso), a mera comparação com a taxa de mercado não é suficiente para demonstrar a abusividade do valor, já que essa é apenas um referencial a ser considerado, de modo que não verifico a excessiva desvantagem ao consumidor. [...]

Sobre o tema, a matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado.

Destaco, assim, que não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Em relação à aplicação da Tabela Price, “[...] de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros [...]” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019). Ademais disso, o recorrente não apresentou fundamentação suficiente a justificar a aplicação do sistema Gauss.

A título de ilustração apresento aresto desta Corte acerca do tema:

[...] 10. Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso. 11. A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência do contrato é admitida desde que não cumulada com juros moratórios ou remuneratórios, multa contratual e correção monetária. 12. Recursos parcialmente providos. VISTOS relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR. (TJES; AC 0003044-44.2013.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 20/10/2020; DJES 26/11/2020)

No tocante à irresignação quanto à cobrança do seguro, o entendimento exposto em primeiro grau de jurisdição não merece reparo, haja vista que arrimado no precedente vinculante firmado por meio do julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em tela, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu de forma separada e não restou comprovada qualquer imposição como condição para a obtenção do crédito, tampouco de que estava vinculado exclusivamente ao saldo devedor, devendo ser mantida a improcedência integral dos pedidos inaugurais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atentando-me à simplicidade da causa, no entanto, registro que o recorrente está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.